Tribunal: CARF
Processo: 10120.720482/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720482/2013-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.695 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
HELENA GONÇALVES LEAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
CONCOMITÂNCIA INEXISTENTE
Ação judicial que possua objeto jurídico distinto daquele discutido no
contencioso não importa em renúncia.
Recurso Voluntário procedente em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, anulando a decisão recorrida, com o retorno dos autos ao julgador de origem
para julgamento do mérito, eis que não configurada a renúncia à via administrativa em face ao
princípio da unidade de jurisdição, por ter a Contribuinte proposto ação judicial com o mesmo
objeto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720482/2013-38
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720482/2013-38

Relatório
I.
AUTUAÇÃO

Em 02/04/2013, fls. 80, a inventariante do espólio de Daniel Cruvinel Leão foi
regularmente notificada, por edital, da constituição do Auto de Infração de fls. 37/46 para a
cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2010, calculado em
R$ 866.381,79, acrescido de Juros de Mora de R$ 213.563,11 e Multa de Ofício de R$
649.786,34, totalizando R$ 1.729.731,24, em razão DESPESA DE ATIVIDADE RURAL NÃO
COMPROVADA.
Referida exação foi precedida por fiscalização tributária, realizada ao amparo do
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 012100.2011.01430, que apurou IRPF referente ao
mesmo exercício, iniciada em 27/12/2011, fls. 3 e ss.
Para instruir o lançamento foi juntada cópia da declaração do contribuinte falecido
do Exercício 2010, conforme fls. 19/36, além das intimações realizadas e outros documentos, fls.
09 e ss.

II.
DEFESA

O espólio, por sua inventariante, apresentou defesa, fls. 64/71, em que alega
ciência da exação em 14/08/2013. Entendeu que o pagamento de despesas não pode ser
caracterizado como receita tributária, que houve erro na determinação da base de cálculo do
imposto apurado, que o auto de infração deveria ter sido lavrado contra o de cujus, requerendo
ao fim o cancelamento do lançamento tributário.
Acresça-se ainda que a inventariante ingressou na Justiça em ação cautelar
objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, questionando a instauração do
procedimento fiscal por edital, entendendo-a nula por ser precedida de tentativa de intimação em
endereço diverso daquele constante do banco de dados da Receita Federal. Conforme consta a
fls. 84 e ss, Processo no 0001289.76.2014.4.01.3503 o r. juízo da Vara Única de Rio Verde –
TRF1 concedeu liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário e a exclusão/suspensão
do registro no CADIN, vez que também consta dos autos inscrição em dívida ativa por revelia,
fls. 61/63.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU

A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB não conheceu a impugnação por concomitância, conforme Acórdão no 03-62.538 de
30/07/2014, fls. 97/101, de ementa abaixo transcrita:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720482/2013-38

DESPESA DA ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADA. CONCOMITÂNCIA
ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional, antes ou
posteriormente ao lançamento ou à decisão administrativa, com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto.
O espólio, por sua inventariante, foi regularmente notificado em 27/10/2014,
conforme fls. 116/117.

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO

Em 04/11/2014, fls. 123 e ss, o espólio, por advogado assistido, instrumento a fls.
146, interpôs recurso voluntário em que entende compreensão equivocada da decisão de origem
quanto ao objeto da ação cautelar, vez que a pretensão no feito foi a demonstração de uma
ilegalidade na intimação do sujeito passivo, tendo por consequência a reabertura de prazo para
discutir o crédito tributário na esfera administrativa. Aduziu também que ingressou com a ação
declaratória principal, no 0002421-71.2014.4.01.3503 objetivando a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário e reconhecimento da nulidade da intimação da autora, no seio de referido
procedimento administrativo, permitindo o exercício à ampla defesa e ao contraditório.
Requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão de
origem, com retorno dos autos para apreciação da peça de impugnação ou reabertura de prazo
para nova impugnação.
Juntou cópia de documentos a fls. 127/147.

V.
INFORMAÇÕES E DECISÕES JUDICIAIS

Posteriormente foi juntado aos autos a informação de fls. 155 e ss da PGFN
quanto a não mais existir causa suspensiva de exigibilidade do crédito tributário, bem como
também quanto ao deslinde das ações judiciais, inclusive com a juntada de cópia da sentença
prolatada nos autos do Processo no 0001289.76.2014.4.01.3503 (cautelar), fls. 158 e ss, e
também do Processo no 0002421-71.2014.4.01.3503 (principal), fls. 167 e ss em que o r. juízo
julgou improcedentes os pedidos da autora.
É o relatório!

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720482/2013-38

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo, obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
A recorrente entende que houve compreensão equivocada da decisão de origem
quanto ao objeto da ação cautelar, vez que a pretensão no feito foi a demonstração de uma
ilegalidade na intimação do sujeito passivo
Ao observar os dois processos judiciais, no 0001289.76.2014.4.01.3503 (cautelar)
e no 0002421-71.2014.4.01.3503 (principal) verifico em suas respectivas sentenças o seguinte:

Processo no 0001289.76.2014.4.01.3503 (cautelar) – fls. 158
Narra a autora, em síntese, que a intimação por edital acerca da instauração de
procedimento fiscal é nula, pois precedida de tentativa de intimação por carta em
endereço diverso daquele constante no banco de dados da Receita Federal. Aduz
que compareceu ao processo administrativo alegando o erro, porém ainda não foi
analisado o pedido. Insurge-se contra a validade do ato intimatório e, por conseguinte,
de todo o processo administrativo que culminou com o lançamento do crédito tributário.
(grifo do autor)
Ao fim, pede o reconhecimento da nulidade da intimação ocorrida no processo
administrativo citado, suspendendo-se em definitivo a exigibilidade do crédito
tributário.
Processo 0002421-71.2014.4.01.3503 (principal) – fls. 167
Narra a autora, em síntese, que a intimação por edital acerca da instauração de
procedimento fiscal é nula, pois precedida de tentativa de intimação por carta em
endereço diverso daquele constante no banco de dados da Receita Federal,
fornecida por meio de declaração retificadora. Insurge-se contra a validade do ato
intimatório e, por conseguinte, de todo o processo administrativo que culminou com o
lançamento do crédito tributário. (grifo do autor)
Informa a autora que diante desse quadro e pela situação emergencial, ajuizou ação
cautelar (n° 1289-76.2014.4.01.3503), onde obteve decisão liminar determinando a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

É clarividente que a autora se insurgiu judicialmente contra a instauração do
procedimento fiscal, buscando sua nulidade.
A propositura de ação questionando a validade da intimação que instaurou o
procedimento fiscal não tem o mesmo objeto do contencioso, pois aquela busca a tutela
judicial para um ato diverso daquele que constituiu o crédito tributário.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720482/2013-38

Voto, portanto, por dar provimento ao recurso voluntário, anulando a decisão
recorrida, com o retorno dos autos ao julgador de origem para julgamento do mérito, eis que não
configurada a renúncia à via administrativa em face ao princípio da unidade de jurisdição.
É como voto!

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 181
DF CARF MF
Original